Tribunal: TJPA
Processo: 0802744-60.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802744-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DO TETO GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública de assistência à saúde, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Benevides, na qual se deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização imediata do exame “sequenciamento completo do exoma” ao menor Bernardo Gabriel Silva de Lima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 240.000,00; o agravante requer a dilação do prazo e a redução das astreintes por alegada exiguidade e desproporcionalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo de 30 (trinta) dias fixado para cumprimento da tutela de urgência é exíguo diante da realidade administrativa alegada pelo ente público; (ii) estabelecer se o valor da multa diária e o teto global das astreintes fixados na origem são proporcionais e adequados à finalidade coercitiva, admitindo-se readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza de técnica de coerção indireta para assegurar a efetividade das decisões e não se confunde com pena ou indenização, podendo ser revista a qualquer tempo quando se mostrar insuficiente ou excessiva, como ajuste do meio executivo ao fim legítimo da tutela jurisdicional.

O prazo de 30 (trinta) dias fixado na decisão de origem, em perspectiva objetiva, afasta a premissa de exiguidade, por contemplar intervalo temporal que, em regra, se mostra compatível com providências administrativas e logísticas necessárias ao adimplemento, sem prejuízo de reavaliação diante de demonstração idônea de entrave superveniente relevante.

A calibragem das astreintes deve observar proporcionalidade e preservação da aptidão coercitiva, evitando descompasso entre a finalidade de compelir o cumprimento e o potencial impacto financeiro, especialmente quando a obrigação demanda atos administrativos e, eventualmente, providências junto à rede privada.

A fixação originária de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 240.000,00, comporta readequação para manter a efetividade da ordem judicial sem progressão automática capaz de assumir feição desproporcional ao resultado pretendido.

A readequação para multa diária de R$ 1.000,00, com teto global de R$ 60.000,00, concilia a efetividade da tutela com a racionalidade do meio executivo, preservando a possibilidade de nova modulação, para mais ou para menos, conforme demonstração idônea de insuficiência coercitiva ou superveniência de circunstância que imponha adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória, como técnica de coerção indireta destinada à efetividade da decisão, pode ser revista a qualquer tempo quando excessiva ou insuficiente, sem implicar reexame do mérito da tutela.

O prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento de obrigação de fazer relacionada à realização de exame de saúde, em regra, não é exíguo, ressalvada reavaliação diante de demonstração idônea de entrave superveniente relevante.

As astreintes devem ser calibradas segundo proporcionalidade e aptidão coercitiva, admitindo-se a readequação do valor diário e do teto global para evitar descompasso entre a finalidade de compelir o cumprimento e o impacto financeiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 297, 536 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
no processo de origem nº 0801597-33.2025.8.14.0097, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em demanda de ASSISTÊNCIA À SAÚDE, na qual figura como interessado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, “representando os interesses do paciente beneficiário”.

Síntese dos fatos.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará e do Município de Benevides alegando que, apesar das tentativas extrajudiciais, incluindo o envio de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, não foi viabilizada a realização do exame sequenciamento completo do exoma, necessário para diagnóstico preciso das patologias do infante, que apresenta quadro de hepatomegalia, esplenomegalia e atrofia progressiva dos membros inferiores.

Ressalta, ainda, que o exame encontra-se incluído na tabela de procedimentos especiais do SUS, nos termos da Portaria nº 1.111/2020 do Ministério da Saúde, não havendo justificativa plausível para a negativa de realização do referido procedimento pela rede pública de saúde.

O magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória deferindo a tutela de urgência para determinar que os réus disponibilizem IMEDIATAMENTE o exame genético de alta complexidade denominado “SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA" ao menor BERNARDO GABRIEL SILVA DE LIMA.

Além disso, fixou
prazo máximo e razoável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada dia de não cumprimento da determinação judicial, limitando-se as astreintes ao valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Inconformado com a decisão interlocutória o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo alegando que o juízo de primeiro grau deferiu tutela pretendida e fixou parâmetros que motivaram a interposição do recurso, especialmente: (a) a exiguidade do prazo concedido para cumprimento da ordem judicial; (b) a multa diária e o limite global em patamares ofensivos à proporcionalidade e razoabilidade. Em suas palavras, “o juízo de primeiro grau deferiu a tutela pretendida pela parte autora e estabeleceu duas situações específicas” (prazo exíguo e multa desproporcional), sustentando que “a decisão proferida não está em consonância com o ordenamento jurídico, merecendo a reforma”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o prazo imposto “é extremamente exíguo e não condizente com a realidade administrativa do Estado”, pois a execução da ordem judicial depende de “procedimentos administrativos e legais” e de “etapas complexas, como a análise técnica e administrativa, agendamentos e reorganização das demandas espontâneas (...) alocação de recursos orçamentários e (...) articulação entre diferentes órgãos e entidades públicas”. Acrescenta que, nos moldes definidos, a medida expõe o ente público a “DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO, EM RAZÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO”, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta ainda que a multa cominatória fixada “desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade”, afirmando que as astreintes possuem caráter coercitivo e não devem “propiciar o enriquecimento ilícito” nem punir o ente demandado. Para tanto, cita doutrina (Fredie Didier Jr.) e precedente do STJ, defendendo a possibilidade de revisão do valor quando desproporcional. Expõe exemplos para ilustrar dificuldades materiais de cumprimento (como inexistência de leitos ou necessidade de aquisição de medicamento fora dos fluxos ordinários), defendendo a necessidade de “estabelecer um patamar limite para a incidência das multas” com responsabilidade quanto ao erário.

Por fim, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, ao argumento de que a decisão impõe “obrigação de fazer com prazo manifestamente exíguo”, somada a “multa exorbitante”, com risco de “prejuízo ao erário público, com lesão grave e de difícil reparação”. Ao final, pede o provimento integral para: (i) dilatar o prazo de cumprimento para período compatível, “não inferior a 30 dias”; (ii) reduzir a multa diária para R$ 500,00, com teto de R$ 20.000,00, ou outro patamar considerado razoável pelo Tribunal.

Proferi decisão interlocutória DEFERINDO PARCIALMENTE o pedido liminar apenas para REAJUSTAR AS ASTREINTES, a ser fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, mantendo-se o prazo de 30 (trinta) dias já estabelecido na origem, e limitando-se a multa ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de nova modulação caso demonstrada, de modo idôneo, a insuficiência coercitiva ou, ao contrário, a superveniência de circunstância que imponha adequação.

O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou suas
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, onde pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 33642733 - p.1/12)

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – Id. 33770656.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo.

II - Mérito

A insurgência recursal delimita questão tipicamente instrumental: a adequação do prazo e, sobretudo, a quantificação das astreintes fixadas como técnica de coerção indireta para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

A multa cominatória, por sua própria natureza, não é pena nem indenização; é mecanismo processual destinado a compelir o devedor ao cumprimento, sendo seu desenho normativo indissociável da cláusula de efetividade das decisões e do poder geral de efetivação atribuído ao juiz (CPC, arts. 297, 536 e 537), com a consequência lógica de que pode ser revista, a qualquer tempo, quando se revele insuficiente ou excessiva, sem que isso configure reexame do mérito da tutela, mas, antes,
ajuste do meio executivo ao fim legítimo da tutela jurisdicional
.

No caso, a decisão de origem estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a realização do exame, o que, em perspectiva objetiva, enfraquece a premissa de “exiguidade” tal como articulada no recurso, porquanto o próprio comando judicial já contempla intervalo temporal que, em regra, se mostra compatível com providências administrativas e logísticas necessárias ao adimplemento, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo a quo caso venha aos autos demonstração idônea de entrave superveniente relevante.

A discussão, portanto, gravita com maior densidade em torno do binômio multa diária/teto global, que deve ser calibrado à luz da proporcionalidade e da necessidade de preservação da aptidão coercitiva. Explico.:

Nota-se que a multa diária de R$ 3.000,00, com teto de R$ 240.000,00, pode ser readequada para evitar descompasso entre a finalidade coercitiva e o potencial impacto financeiro, especialmente quando a obrigação, embora relacionada a direito fundamental sensível, demanda atos administrativos e eventualmente providências junto à rede privada, circunstâncias que recomendam que o instrumento coercitivo seja suficientemente forte para compelir o cumprimento, mas não tão elevado a ponto de, por sua progressão automática, assumir feição desproporcional ao resultado pretendido.

A solução que melhor concilia tais vetores consiste em reajustar as astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitar a multa ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo-se o prazo de 30 (trinta) dias já estabelecido na origem, ressalvada a possibilidade de nova modulação, para mais ou para menos, conforme se demonstre, de modo idôneo, a insuficiência coercitiva ou, ao revés, a superveniência de circunstância que imponha adequação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO . RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que a multa aplicada é exorbitante e configura enriquecimento sem causa, além de não ter sido intimado pessoalmente da imposição da multa, em ofensa à Súmula n . 410 do STJ. II. Questão em Discussão: Avaliar a possibilidade de execução da multa fixada em tutela de urgência e verificar se a intimação pessoal foi necessária, além de considerar a redução do valor da multa. III . Razões de Decidir: 1. A intimação pessoal foi suficientemente atendida, pois a multa foi fixada initio litis e a agravante teve ciência inequívoca da obrigação a cumprir; 2. A jurisprudência do C. STJ admite a revisão de astreintes para evitar enriquecimento sem causa e assegurar proporcionalidade e razoabilidade; 3 . A multa, no caso, atinge o valor máximo de R$30.000,00, excessivo ante o tempo de descumprimento e a natureza da obrigação, comportando redução a R$15.000,00. IV . Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente acolhido para reduzir a multa por descumprimento ao importe máximo de R$15.000,00. Tese de julgamento: 1. A revisão do valor da multa cominatória é admitida para evitar enriquecimento sem causa e assegurar proporcionalidade, mesmo após sua constituição . Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 537, § 1º. Jurisprudência Citada: STJ, AREsp 2221138/RJ, Rel. Min . Raul Araujo, Quarta Turma, DJEN 20/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2605280/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 24/04/2025; STJ, REsp 2128214/PR, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, RSTJ vol. 274 p. 862, DJe 16/05/2024; STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23337691820258260000 São Caetano do Sul, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 12/12/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Com essa conformação, preserva-se a autoridade da ordem judicial e sua efetividade, sem descurar da racionalidade do meio executivo escolhido, mantendo-se aberta a via de controle posterior, em coerência com a natureza dinâmica das medidas de apoio e com a exigência de aderência do instrumento à realidade do cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento confirmando a liminar (id. 33609270),
apenas
para
REAJUSTAR AS ASTREINTES
, que passam a ser fixadas em
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia
,
mantendo-se o prazo de 30 (trinta) dias
já estabelecido na origem, e
limitando-se a multa ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
sem prejuízo de nova modulação
caso demonstrada, de modo idôneo, a insuficiência coercitiva ou, ao contrário, a superveniência de circunstância que imponha adequação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026